Tribunal: TJBA
Processo: 8036335-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8036335-90.2025.8.05.0000 – Comarca de Ipiaú/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Marcos Ferreira dos Santos Oliveira

Defensora Pública: Dra. Débora Pereira Natario

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Processo de 1º Grau: 8001284-91.2025.8.05.0105

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI N° 11.343/2006).
ALEGATIVA DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DE SUPOSTAS AGRESSÕES POLICIAIS PREJUDICIALIDADE. MAGISTRADO
A QUO
QUE NÃO HOMOLOGOU O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICILIO E AUSÊNCIA DE PROVA LÍCITA DE MATERIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DEMANDA QUE NECESSITA DE APROFUNDADO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT.
ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIANTE DO RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
. INACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ. SEGREGAÇÃO LASTREADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E PARA
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
. REGISTRO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM DESFAVOR DOS PACIENTE. ALEGAÇÃO DA FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Marcos Ferreira dos Santos Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA.

II -
Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva em 25/06/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III -
Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (id. 85043794), a ilegalidade da prisão em flagrante em razão de supostas agressões policiais e violação domiciliar, o que resulta na ilicitude do arcabouço probatório até então coligido, porquanto obtido em decorrência da medida, não restando provas lícitas aptas a comprovar a materialidade do delito. Sustenta, ainda, que inobstante o relaxamento da prisão em flagrante, o Magistrado a quo decretou a preventiva do paciente, aduzindo a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Por fim, aponta a favorabilidade das condições pessoais, enfatizando que o paciente declara ser portador de doenças graves, incluindo HIV e tuberculose, bem como dependente químico.

IV - Informes judiciais (ID. 85804004) noticiam
in verbis
: “[...] Em atenção à decisão proferida nos autos do HC nº 8036335-90.2025.8.05.0000, com o objetivo de instruílo, pelo presente, vimos à presença de Vossa Excelência para prestar as seguintes informações: O paciente foi preso em flagrante delito em 23/06/2025 pela prática do crime previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Na audiência de custódia realizada em 25/06/2023, a defesa pugnou pelo relaxamento do flagrante (id 506401801), tendo o Juiz Substituto deferido o relaxamento da prisão em flagrante em virtude de possíveis agressões físicas sofridas pelo ora paciente, conforme exame de lesões corporais. Contudo, na mesma audiência de custódia, em sua manifestação, o Ministério Público opinou pela decretação da prisão preventiva, considerando os antecedentes criminais do conduzido. Em decisão proferida na mesma audiência de custódia, acatando o pedido do Ministério Público, este Juiz de Direito em Substituição decretou a prisão preventiva do Paciente MARCOS FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, como forma de resguardar a ordem pública, evitando, assim, a reiteração delitiva. No mesmo sentido, o risco da reiteração delitiva, por parte do paciente, sustenta-se nas seguintes anotações criminais: 1.AÇÃO PENAL N. 0301499-93.2012.805.0103 – Condenação por crime de homicídio, art. 121, caput, do CP, a uma pena definitiva de 07 anos de reclusão, Tribunal do Júri da Comarca de Ilhéus; 2. AÇAO PENAL N. 0001828-75.2012.805.0105 - Denúncia recebida por crime do art. 157, §2º, I do Código Penal, em trâmite nesta Comarca de Ipiaú, concluso para designação de audiência de instrução e julgamento; 2. AÇÃO PENAL N. 800
5784-17.2022.8.05.0103 – Denúncia por crime do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 e artigo 14 da Lei nº 10. 826/03, na Comarca de Ilhéus, absolvido por insuficiência de provas; 4. IP N. 8000954-94.2025.8.05.0105 – Pedido de arquivamento da suspeita do crime do art. 33, da Lei de Drogas crime, pendente de decisão, por este Juízo da Comarca de Ipiaú. Certos de termos prestados as informações solicitadas, apresentamos os protestos de elevada consideração e distinto apreço. Segue cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (id. 506401801). [...]”

V -
A alegativa de ilegalidade da prisão em flagrante em razão de supostas agressões policiais e violação domiciliar resta prejudicada, vez que o Magistrado relaxou a custódia, nos seguintes termos: “[...] Com relação ao pedido de relaxamento da prisão em virtude de possíveis agressões, na presente assentada, eu tenho pelo relaxamento da prisão, considerando a prisão em flagrante, considerando que o exame de lesões corporais identifica lesões corporais e faz do conduzido devidamente certificado. Assim, relaxa a prisão em flagrante de Marcos Ferreira dos Santos Oliveira.” (Id 85043795 – p. 10)

VI -
A
alegativa de que a suposta violação domiciliar acarretaria a ilicitude do arcabouço probatório até então coligido, porquanto obtido em decorrência da medida, não deve ser conhecida, tendo em vista a necessidade de incursão probatória.

VII - Ademais, a arguição de irregularidade da prisão preventiva, aduzindo que “não há opção legal de relaxar o flagrante e decretar conjuntamente a prisão preventiva”, não merece acolhimento, vez que a Jurisprudência Pátria prevê a possibilidade de decretação da medida constritiva, a partir dos elementos colhidos pela Autoridade Policial, desde que haja representação/requerimento pelas autoridades competentes e se encontrem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

VIII - Não merece guarida a alegativa de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
In casu,
observa-se que o Magistrado
a quo
idoneamente reconheceu a existência de requisitos autorizadores da prisão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em desfavor do paciente, além da garantia da ordem pública.
Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva.
Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.
Acrescenta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa
in casu –
, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal.

IX - Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

X -
Por fim, não resta comprovado, por meio de prova pré-constituída neste writ, que o paciente é portador de HIV e Tuberculose, tampouco sua atual condição de saúde e que o local onde se encontra custodiado carece de condições necessárias ao seu tratamento, pelo que não deve ser conhecido o quanto aduzido pela impetrante.

XI - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

VIII- HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8036335-90.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ipiaú /BA, em que figuram, como Impetrante, Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Marcos Ferreira dos Santos Oliveira, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.